Tribunal: STF
Processo: MS 37774
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento à impetração, ante a incompetência absoluta desta Suprema Corte para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz Presidente do Colégio Recursal do Juizado Especial de Sorocaba/SP (documento eletrônico 36).
    Neste agravo, sustenta-se que a ação não deveria ser extinta sem julgamento de mérito, mas apenas ter a competência declinada para o órgão julgador competente, conforme estabelece o art. 64, § 3°, do Código de Processo Civil – CPC/2015. Isso com o fim de impedir o perecimento do direito de impetrar mandado de segurança, em virtude do eventual transcurso de prazo decadencial, como já assinalou o Plenário desta Corte no julgamento do MS 25.087-ED/SP, da relatoria do Ministro Carlos Britto (pág. 2 do documento eletrônicos 9).
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão aos agravantes. 
    A Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009) não prevê expressamente a declinação da competência. 
    O CPC/2015, que é aplicado subsidiariamente, dispõe, no entanto, o seguinte:
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. 
    § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. 
    § 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. 
    § 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. 
    § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente” (grifei). 
    Como se pode notar, o CPC/2015, editado com o escopo de privilegiar o julgamento de mérito, realmente prevê a declinação para o órgão jurisdicional competente quando houver o reconhecimento da incompetência.
    Além disso, há neste Supremo Tribunal julgados do Plenário em que se declinou a competência para o órgão julgador correto (MS 24.858-AGR/SP e MS 25.087-ED/SP, relatados, respectivamente, pelos Ministros Cezar Peluso e Ayres Britto). 
    Isso posto, reconsidero parcialmente a decisão integrante do documento eletrônico 36 para, mantendo o reconhecimento da incompetência desta Corte, determinar a remessa dos autos ao Colégio Recursal do Juizado Especial de Sorocaba/SP.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator